Tribunal: TJBA
Processo: 8187519-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8187519-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCONI BARRETO ROCHA Advogado(s): ANTÔNIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EQUÍVOCO NO EXAME DOS AUTOS. DOCUMENTOS EXIGIDOS JUNTADOS À EXORDIAL. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8187519-27.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.